Tribunal: TJES
Processo: 5011542-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011542-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA
.

1) A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2) Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3) No caso, verifica-se que o paciente se encontrava preso tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

4) Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
RENATO GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, por ato proferido nos autos do procedimento nº 0001954-64.2023.8.08.0006.

A Douta Defensoria Pública Estadual alega que o ora paciente se encontra preso unicamente em virtude de não ter condições de efetuar o pagamento da fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), pela Autoridade apontada como coatora, em sede de Audiência de Custódia, ou sejam, está preso sem título judicial de prisão.

Por tais razões, pede a concessão do pleito liminar para que lhe seja concedida a liberdade provisória dispensando-se o recolhimento de fiança.

Após a devida análise, a liminar foi deferida (ID 6195914).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 6673010).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem. (ID 6776092), ratificando-se a liminar concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
RENATO GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, por ato proferido nos autos do procedimento nº 0001954-64.2023.8.08.0006.

A Douta Defensoria Pública Estadual alega que o ora paciente se encontra preso unicamente em virtude de não ter condições de efetuar o pagamento da fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), pela Autoridade apontada como coatora, em sede de Audiência de Custódia, ou seja, está preso sem título judicial de prisão.

Por tais razões, pede a concessão do pleito liminar para que lhe seja concedida a liberdade provisória dispensando-se o recolhimento de fiança.

Após a devida análise, a liminar foi deferida.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar concedida.

Conforme consta da impetração, o ora paciente foi preso em flagrante, indiciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e Art. 140, ambos do CPB, na forma da Lei 11.340/06; e Art. 163, § único, inciso IV, do CPB.

Segundo a narração fática contida na decisão proferida em Audiência de Custódia, “
o autuado foi preso em flagrante acusado de
xingar sua companheira
de “piranha, vagabunda” e
agredi-la com tapas contra seu rosto, empurrões, apertos contra seus braços, jogar objetos de vidro contra o corpo da vítima
, vindo a quebrar esses e também
danificou o armário de cozinha, guarda-roupas e porta da casa,
logo após o autuado se apossou de 01 (um) facão, com receio a vítima pulou a janela e foi para rua pedir socorro
”. (Grifos meus).

A mencionada Audiência ocorreu no dia 26/09/2023, ocasião em que foi decretada a liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP:

a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados;

d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

e) recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrada nesta oportunidade;

f) integral cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos do processo nº. 0001955- 49.2023.8.08.0006.

Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Ante o exposto,
acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, ao autuado RENATO GONÇALVES DA SILVA
, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Após o recolhimento da fiança, expeça-se o alvará de soltura”.

Diante da situação posta, verifiquei que o paciente se encontrava preso cautelarmente, mesmo com decretação de liberdade provisória, ou seja, não havia decreto de prisão preventiva contra ele.

Conforme destaquei na decisão que concedeu a liminar,
não subsistiam motivos para a manutenção da reclusão do paciente, pois restou claro, pelo prolongar de seu cárcere cautelar, que o paciente só não estava em liberdade por não ter recursos para pagar a fiança
.

Como verificado, a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, e sim um direito do beneficiário. Presentes os requisitos que admitiriam a fiança e demonstrada a hipossuficiência, a concessão da ordem é medida de rigor.

No mesmo sentido o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários-mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Portanto, verifico que a hipossuficiência pode estar sendo a única causa de manutenção da prisão do paciente, de modo que a sua dispensa se revela necessária, com fulcro no disposto no art. 350, do CPP:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso".

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA FIANÇA REDUÇÃO DISPENSA - ORDEM CONCEDIDA.
1. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços). Inteligência do art. 325, §1º do CPP. 2. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Inteligência do art. 659 do CPP. 3. Ordem concedida ao paciente Marcone e habeas corpus prejudicado para o paciente Elton. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210005805, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

A Douta Procuradoria de Justiça explicitou mesmo entendimento em seu Parecer, destacando que “
a manutenção da cassação do status libertatis do paciente, apenas pelo não pagamento do valor fixado pela autoridade judiciária, constitui um contrassenso e discrepa do próprio sistema das medidas cautelares vigentes no processo penal brasileiro
”.

Válido destacar que o não recolhimento da fiança arbitrada no período de setenta e duas horas se enquadra na hipótese elencada na Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Tribunal, Corregedor-Geral de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais.

Portanto,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, para
dispensar o recolhimento da fiança
arbitrada, ficando mantidas as demais medidas cautelares previstas na decisão acoimada de coatora.

É como voto.